Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700090-97.2020.8.07.0000 Agravantes: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Agravada: IVANETE CAETANO DE FARIA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV interpõem o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravantes e determinou a expedição dos respectivos precatórios em desfavor do ente público distrital e de sua autarquia previdenciária, ao argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade integral do IPREV pelos débitos supervenientes à sua instituição – 30/06/2008 – e subsidiária do Distrito Federal, de modo que apenas os débitos anteriores a 30/06/2008 sejam cobrados do DF. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que ao Distrito Federal foi atribuída responsabilidade subsidiária, não havendo que se falar em repartição do débito em função da data de criação da autarquia a ele vinculada. Ressaltam que a pretensão de fracionamento encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o acórdão nada dispôs sobre a data de criação do IPREV. Destacam que em razão da coisa julgada o débito deve ser imputado apenas ao IPREV, sendo o Distrito Federal responsável subsidiário, razão pela qual requerem que as requisições de pagamento sejam expedidas apenas em desfavor do IPREV. Defendem, assim, que estão presentes os requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo em razão do caráter alimentar das verbas envolvidas. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja concedido o efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requerem a reforma da decisão objurgada para que seja cobrado apenas do IPREV a totalidade do débito apurado no processo de origem. Ausência de preparo ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. O regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em uma análise perfunctória, verifica-se que a r. decisão agravada não impôs qualquer ônus aos agravantes, mas, tão somente, homologou o valor do débito em R$ 97.703,32 (noventa e sete mil setecentos e três reais e trinta e dois centavos), bem como determinou a expedição dos precatórios. Não há, assim, qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO LIMINARMENTE VINDICADO. À agravada. P.I.